Tribunal: TCU
Processo: 005.958/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação acerca de irregularidades na gestão de recursos humanos do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração oposto ao Acórdão 2952/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.